Tribunal: TJDFT
Processo: 0712544-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. DÚVIDA RAZOÁVEL DA OCORRÊNCIA DE TODOS OS CRIME. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTO VAGO. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8. NÃO APLICAÇÃO EM RESPEITO AO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A sentença condenatória exige plena certeza da materialidade e autoria do crime, embasadas por acervo probatório firme e coeso.
2. Inexistindo prova robusta e suficiente para a condenação, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação” (AgRg no AREsp 1940430/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).
4. Conforme orientação desta Turma, a exasperação da pena-base deve ocorrer na fração de 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime. Tendo o Juízo sentenciante aplicado fração mais benéfica ao acusado e, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantido esse acréscimo em respeito ao princípio non reformatio in pejus.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.